Tribunal: TJSP
Processo: 1004259-84.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade débito e indenização por dano moral em razão das cobranças. Sentença de improcedência modificada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos constantes dos autos suficientes para a solução do conflito. Mérito. Dívida ilegítima. Débitos anteriores ao pedido de ligação da energia, realizado em fevereiro de 2018, não podem ser imputados à autora, já que não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade débito e indenização por dano moral em razão das cobranças. Sentença de improcedência modificada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos constantes dos autos suficientes para a solução do conflito. Mérito. Dívida ilegítima. Débitos anteriores ao pedido de ligação da energia, realizado em fevereiro de 2018, não podem ser imputados à autora, já que não comprovada pela ré a existência da relação jurídica preexistente. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Dano moral não configurado. Mera cobrança. O descumprimento dos contratos não é de todo imprevisível. Necessário efetivo e comprovado abalo à honra objetiva da autora. Precedentes. Sucumbência. Reconhecida a sucumbência recíproca, em iguais proporções, das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa (50% ao advogado de cada parte), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004259-84.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ANDREIA
SOUZA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004259-84.2018.8.26.0068 - C - Voto no 4976
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004259-84.2018.8.26.0068
Apelante: Andreia Souza Santos
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: Barueri
Juiz(a): Anelise Soares
Voto no 4976
Ação declaratória de inexigibilidade débito e indenização por
dano moral em razão das cobranças. Sentença de
improcedência
modificada.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Elementos constantes dos autos suficientes para
a solução do conflito. Mérito. Dívida ilegítima. Débitos
anteriores ao pedido de ligação da energia, realizado em
fevereiro de 2018, não podem ser imputados à autora, já que
não comprovada pela ré a existência da relação jurídica
preexistente. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Dano
moral não configurado. Mera cobrança. O descumprimento
dos contratos não é de todo imprevisível. Necessário efetivo e
comprovado abalo à honra objetiva da autora. Precedentes.
Sucumbência. Reconhecida a sucumbência recíproca, em
iguais proporções, das despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa (50%
ao advogado de cada parte), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11
do CPC. Recurso provido em parte.
A autora, ora apelante, pretende a reforma da sentença que
julgou improcedente a demanda, revogando a tutela concedida, sem condenação em
despesas processuais e honorários do advogado, sob o argumento de que beneficiária da
justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC (fls. 67/71).
Alega, em síntese (fls. 74/86): a) que residia em outro
endereço e por questões pessoais, mudou-se em fevereiro de 2018 para o imóvel de
propriedade de sua mãe, que estava desocupado, na Rua Itaquaquecetuba, 105

Jandira/SP; b) que, para ter acesso à energia elétrica, entrou em contato com a ré e solicitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004259-84.2018.8.26.0068 - C - Voto no 4976
3
a regularização dos serviços, oportunidade em que seus prepostos dela exigiram além da
juntada de documentos e preenchimento de formulários, limitando-se a informar que em
dois dias a prestação do serviço seria retomada, o que de fato ocorreu; c) porém, após a
religação, a apelante foi surpreendida com a informações de débitos existentes, vinculados
a seu CPF, decorrentes de consumos anteriores à sua entrada no imóvel; d) que a não
quitação de referidas contas implicaria a interrupção do serviço; e) que passou a receber
avisos de cobrança, expondo-a à situação constrangedora (fl. 76); e) pretendia, portanto, a
declaração de inexigibilidade dos débitos referentes a consumo de terceiros, de julho a
outubro de 2016 e janeiro de 2017 no total de R$ 563,65, além da reparação pelos danos
morais. Contudo, o Juízo entendeu que cabia à apelante comunicar formalmente à apelada
a responsabilidade de terceiros pela satisfação do débito discutido, bem como comprovar
seu comparecimento pessoal à concessionária para solicitar a isenção do débito, de modo a
informar à apelada quem era o antigo ocupante do imóvel (fl. 76). Assim, pretende a
anulação da sentença por cerceamento de defesa, por não produção de provas necessárias
(fls. 60/61) à comprovação do início da ocupação do imóvel e à inexistência de
informações precisas fornecidas pela apelada, notadamente porque o Juízo não é o único
destinatário da prova (fls. 77/79). Subsidiariamente, pretende a procedência da demanda,
diante da relação de consumo e da inexistência de sua obrigação de informar a fornecedora
sobre quem seria o responsável pelos débitos impugnados (fls. 79/83). Acrescenta, ainda, o
não cabimento da alegação de fraude sem a respectiva comprovação, até porque, em tal
situação, a ré não teria autorização para religar o relógio (fl. 83/84); e que a obrigação tem
caráter pessoal (propter personam) e não propter rem (fls. 84/85). Conclui pela
procedência, com reiteração da fixação da indenização do dano moral no valor de R$
10.000,00.
Contrarrazões a fls. 89/97, com arguição de preliminar de
inovação recursal e impossibilidade de juntada de documentos preexistentes nesta fase (fls.
159/164).
Recurso processado, independentemente de preparo e sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004259-84.2018.8.26.0068 - C - Voto no 4976
4
O recurso comporta parcial provimento.
1. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o
julgamento antecipado do mérito da demanda era de rigor, nos termos do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que dependia apenas do exame de questões
de direito e da análise de fatos suficientemente demonstrados por documentos, sem
necessidade de produção de outras provas.
Segundo CASSIO SCARPINELLA BUENO, “o julgamento
antecipado da lide justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de
qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será
tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da
lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da fase instrutória, suficientes as
provas eventualmente já produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e,
bem assim, com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas por força das
providências preliminares, é dizer, ao ensejo da fase ordinatória” (Curso Sistematizado
de Direito Processual Civil, v. 2, t. 1, ed. Saraiva, p. 219).
2. Na petição inicial, a autora declara que, com o objetivo de
equalizar despesas, optou por alugar o imóvel, de propriedade da mãe, que tinha sido
recentemente desocupado, cujo fornecimento de energia estava interrompido por
inadimplência de meses anteriores em que o imóvel era ocupado por terceiros (fl. 2); mas
ao procurar a ré para obter a ligação da energia, em 27.02.2018 (fls. 3 e 15), foi informada
apenas sobre a taxa de instalação de R$ 40,00, sem que fosse aventada qualquer questão
sobre tais débitos anteriores, que passaram a ser cobrados (fl. 17).
Contudo, em 20.03.2018 (fl. 16), tomou conhecimento acerca
de cinco débitos dos meses de julho-outubro/16 e janeiro/17, vinculados aos seus dados,
oportunidade em que a funcionária lhe informou deveria ter realizado o procedimento para
isenção dos débitos anteriores antes da religação.
Assim, não cabia à autora comprovar fato negativo, já que
solicitou a ligação da energia elétrica somente em fevereiro de 2018.
Injustificável a conduta adotada pela ré, sob o manto teórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004259-84.2018.8.26.0068 - C - Voto no 4976
5
de conformidade com os preceitos regulatórios a que está submetida, mais especificamente
em relação à Resolução n° 414/10 da ANEEL, a quem compete definir e fiscalizar as
condições gerais de fornecimento de energia elétrica.
Ora, incumbia à ré trazer aos autos o lastro da dívida cobrada
(art. 373, inciso II, do CPC), além de prestar o devido esclarecimento à consumidora acerca
dos encargos pretéritos decorrentes da ligação de energia que realizara.
Inequívoco que, para realização de pedido de eventual
isenção, há necessidade de que a consumidora tenha ciência prévia e inequívoca acerca da
dívida que lhe seria imputada.
De outro lado, a contestação veio desacompanhada de
qualquer prova acerca da dívida pretérita que a ré imputou à autora, relativa a período
anterior ao contato realizado e comprovado pela autora nos autos (fl. 15).
Em réplica, a autora salientou que sequer houve consumo de
energia no imóvel entre maio de 2017 e fevereiro de 2018, e que a instalação à época dos
inadimplementos sequer estava vinculada aos dados da autora, além de instruí-la com
comprovação de residência em endereço diverso em set/16 (fl. 52), set/17 (fl. 54/55), set/17
(fl. 56) e jan/18 (fl. 57).
Pois bem. Inexiste comprovação de anotação do débito
inadimplido em órgão de proteção ao crédito.
A única divergência essencial é sobre existir ou não negócio
jurídico entre as partes a justificar a cobrança dos meses de julho-outubro/16 e janeiro/17.
A ré não exibiu os diálogos travados com a consumidora
quando da solicitação da ligação da energia, bem como seus registros eletrônicos sobre o
negócio relativo a 2016 e 2017, tais como dados da eventual contratante e relação das
faturas mensais do consumo de energia elétrica, com especificação dos respectivos valores
e datas de vencimento.
3. Apesar de inexigíveis os pagamentos relativos aos meses
de julho a outubro de 2016 e janeiro de 2017, no total de R$ 563,65, não há dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004259-84.2018.8.26.0068 - C - Voto no 4976
6
indenizável, à míngua de corte no fornecimento do serviço, negativação ou de
comprovação de qualquer prejuízo de ordem moral, o que lhe incumbia (artigo 373, inciso
I, do CPC), ainda que incontroversa a configuração de falha na prestação de serviço.
Referida falha na prestação de serviço, por si só, não denota
dano moral indenizável, quando não trazidos outros elementos capazes de comprovar o
abalo narrado.
Ademais, o descumprimento (total ou parcial) do contrato),
ressalvados alguns casos excepcionais, não tipifica dano moral, pois, além de ser
previsível, é insuficiente para causar abalo do estado anímico ou da dignidade da pessoa,
apesar de desagradável.
O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse
entendimento, a exemplo do seguinte julgado:
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA.
DANOS MORAIS.
1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de
cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se
apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo,
até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo
imprevisível.
2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como
marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum
indenizatório.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
(REsp 876527 / RJ; RECURSO ESPECIAL 2006/0076179-3; Relator(a):
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123); Órgão Julgador : T4 -
QUARTA TURMA; Data do Julgamento: 01/04/2008; Data da
Publicação/Fonte: DJe 28/04/2008).
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DÍVIDA PRETÉRITA DE TERCEIRO,
OBJETO DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
CONTRA A ATUAL POSSUIDORA, SALVO NO PERÍODO DE SUA
POSSE DIRETA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004259-84.2018.8.26.0068 - C - Voto no 4976
7
UTILIDADE
PÚBLICA
SOMENTE
EM
CASO
DE
DÉBITOS
RECENTES. RESOLUÇÃO ANEEL No 414/10.O débito decorrente do
fornecimento pretérito de eletricidade pela concessionária não pode ser
cobrado da possuidora atual do imóvel, que não desfrutou do serviço
anteriormente, não ostentando a obrigação natureza "propter rem.". A
suspensão do fornecimento, por falta de pagamento de dívida antiga de
terceiro, é irregular e não se admite, devendo o serviço ser restabelecido de
imediato.Todavia, conforme bem observado pela sentença, pende de
pagamento as tarifas recentes de consumo, faturadas em nome da
autora/apelante. Assim, declarado o direito ao caso concreto, o cumprimento
da ordem fica condicionado ao pagamento das 3 últimas faturas emitidas em
nome da autora, imediatamente anteriores ao corte. -- Apelação provida em
parte. (Apelação Cível 1003071-17.2019.8.26.0005; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/01/2020).
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE PARA
CONTA APLICAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATO QUE
TENHA GERADO DOR INTENSA, ABORRECIMENTO E DISSABOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não se vislumbra no caso
vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e
consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor
que ensejem à autora direito de ser indenizado a título de dano moral. Valor
aplicado que foi restituído assim que utilizado o cartão da autora na função
débito. Conta corrente da autora que sequer ficou negativa, sempre
permanecendo saldo de R$ 1,00. Apelação não provida. (Apelação Cível
1000060-94.2017.8.26.0604; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/09/2018).
DANO MORAL Responsabilidade Civil Indenização - Cobrança
Comunicação da SERASA para regularização do débito, sob pena de
inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito Inexistência
de prova de que tal inscrição tenha ocorrido Mero dissabor, que não pode
ser alçado ao patamar de dano extrapatrimonial Ausência de prova de
prejuízo
Verba não devida
Recurso não provido. (Apelação no
1014159-53.2017.8.26.0577, Rel. Des. Maia da Rocha, j. em 04.07.2018).
4. Portanto, o recurso da autora deve ser provido em
parte, com o fim de julgar parcialmente procedente a demanda para: declarar a
inexigibilidade das cobranças relativas aos meses de julho a outubro de 2016 e de janeiro
2017, bem como para impor à ré a abstenção de suspensão do corte de energia elétrica ou
de envio do nome da autora aos serviços de proteção ao crédito, em relação a débito
anterior a fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004259-84.2018.8.26.0068 - C - Voto no 4976
8
Em consequência, distribuem-se igualmente entre as partes as
despesas processuais e os honorários advocatícios ora fixados em 15% do valor da causa, --
também considerado o trabalho realizado nesta fase recursal. Note-se que o decaimento da
autora não pode ser considerado ínfimo para o fim de imposição do ônus da sucumbência
exclusivamente exclusivamente à ré. Os honorários acima fixados serão distribuídos entre
o advogado da ré (50%) e o advogado da autora (50%), sem compensação (artigo 85, § 14
do CPC), observada a gratuidade da justiça concedida (fls. 18/19).
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator